Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-14.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709706-14.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TECH &amp; FILMS SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de apelação cível interposta por TECH &amp; FILMS SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA contra sentença (ID 74678702) prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu a petição inicial por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil. Não houve a condenação em honorários, posto não ter havido citação. A condenação da autora em custas foi mantida suspensa até a decisão final do AGI 0721308-11.2025.8.07.0000. Nas razões recursais, o apelante pugna pela dispensa do recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Da análise do AGI 0721308-11.2025.8.07.0000, verifica-se que o Acórdão no 2017093, de forma unânime, negou provimento ao recurso que pugnava pela concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor de TECH &amp; FILMS SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA. Colaciono abaixo a ementa do citado julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LEI No 1.060/1950. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO INDEFERIDA NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, realizado por pessoa jurídica, bem como determinou o recolhimento das custas iniciais. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se a pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça, haja vista a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, com fundamento na documentação anexada nos autos. III – Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita somente se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ. 4. Logo, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, inicialmente, deve-se esclarecer que o recorrente não deu cumprimento à determinação desta Relatoria, bem como a do Juízo a quo, pois deixou de coligir - aos autos - documentos que comprovem, minimamente, sua insuficiência de recursos, ou seja, não coligiu sequer um documento determinado para subsidiar suas alegações. 5. Ademais, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, notadamente quanto à sua condição financeira, não se desincumbindo – o agravante - do ônus que lhe competia, a improcedência do pedido vindicado é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; Súmula 481 do STJ; Lei no 1.060/1950. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002501, 0749641-07.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.; TJDFT, Acórdão 2006135, 0737867-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025. Noticia, ainda, os autos do referido agravo de instrumento a interposição de Recurso Especial ( ID 74289518 – dos autos no 0721308-11.2025.8.07.0000). O Recurso Especial, previsto nos arts. 1.029 a 1.041 do Código de Processo Civil (CPC), é dotado, como regra, apenas de efeito devolutivo. Isso significa que a interposição desse recurso não suspende, por si só, a eficácia da decisão recorrida, limitando-se a transferir ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) a competência para reexaminar as questões jurídicas nele suscitadas. Tal característica está em consonância com o art. 995 do CPC, segundo o qual os recursos não impedem a execução da decisão, salvo disposição legal em contrário ou concessão de efeito suspensivo pelo órgão competente. A devolutividade do Recurso Especial restringe-se ao exame de matérias de direito federal infraconstitucional, não se admitindo o reexame de fatos ou provas, em observância à Súmula 7 do STJ. Nesse contexto, o efeito devolutivo implica que a decisão impugnada continua produzindo efeitos jurídicos durante o trâmite do recurso, permitindo inclusive o cumprimento da sentença ou acórdão recorrido, a menos que haja decisão específica suspendendo sua eficácia. Essa sistemática reforça a função do Recurso Especial como instrumento de uniformização da interpretação da legislação federal, e não como meio de reabrir a instrução processual. Pois bem. Cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre a matéria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do recurso, o desacerto da decisão recorrida. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.380.201/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.). Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de renda e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo recorrente. Conforme anteriormente exposto, trata-se de matéria já preclusa. Este Colegiado revisor já apreciou o tema e decidiu, de forma unânime, no AGI 0721308-11.2025.8.07.0000, que o ora apelante não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Via de consequência, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, determino que o apelante promova o recolhimento das custas do preparo recursal, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator